Tribunal: STF
Processo: RE 94278
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE DOAÇÃO.
- IMÓVEL EXPROPRIADO INDIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CARÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA DECRETADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EM ANTERIOR PROMESSA DE DOAÇÃO AJUSTADA EM DOCUMENTO
PARTICULAR. ORIENTAÇÃO QUE CONTRADIZ O DOGMA FUNDAMENTAL, EM MATÉRIA
DE DOAÇÃO, ACOLHIDO NUM DOS ACORDAOS INDICADOS COMO PARADIGMA: A
PERSISTENCIA DO "ANIMUS DONANDI", SENDO SEMPRE POSSIVEL O
ARREPENDIMENTO OU A REVOGAÇÃO DA PROMESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.